Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-52.2025.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000938-52.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (APELADO), RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
O
:

RAFAEL CUNHA DE SOUSA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR CORROBORADO POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE VISTORIA ADMINISTRATIVA E DE PROVA TÉCNICA APTA A ELIDIR A TESE AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da queima de motor de portão eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (
ii
) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço e o nexo causal com o
dano; (
iii
) saber se são devidos danos materiais e morais; e (
iv
) saber se é necessária a alteração dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide, especialmente quando inviável a perícia em razão da inexistência do bem danificado e da inércia da concessionária em realizar vistoria
administrativa.

4. A relação jurídica é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária, que não comprovou causa excludente, restando demonstrados o dano e o nexo causal a partir do conjunto probatório, inclusive laudo técnico particular corroborado por documentos
fiscais.

5. A ausência de inspeção técnica pela concessionária, após provocação administrativa, configura falha na prestação do serviço e impede a alegação de insuficiência
probatória.

6. Os danos materiais estão comprovados por documentação idônea, impondo-se o ressarcimento
integral.

7. O dano moral decorre da falha na prestação de serviço essencial, que compromete a segurança e a rotina do consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo adequado o valor fixado.

8. Impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequar os consectários legais, com aplicação da taxa SELIC para juros de mora e IPCA para correção monetária, nos termos da legislação superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade do serviço ou causa excludente de responsabilidade. 2. O laudo técnico particular,
corroborado por outros elementos probatórios, é apto a demonstrar o nexo causal quando não infirmado por prova técnica idônea. 3. A ausência de vistoria administrativa após comunicação do dano configura falha na prestação do serviço. 4. A falha na prestação de serviço essencial que compromete a segurança do consumidor enseja dano moral indenizável. 5. A atualização das condenações civis deve observar os critérios previstos na legislação vigente ao tempo da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; CC,
arts
. 389, 406 e 944; CPC,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.059, REsp nº 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023; TJMT, Apelação nº 1043844-57.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RAFAEL CUNHA DE SOUSA.

Na origem, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.209,20 (mil duzentos e nove reais e vinte centavos), bem como por danos
morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), além de estabelecer a sucumbência recíproca, distribuída na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e 30% (trinta por cento) para o autor.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do cerceamento de defesa

Da
inexistência de conduta ilícita.

Da inexistência de danos materiais indenizáveis.

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Da alteração dos consectários legais.

Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.
(
ID

353056872
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº
224640160
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
RAFAEL CUNHA DE SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RAFAEL CUNHA DE SOUSA.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.209,20, bem
como por danos morais fixados em R$ 3.000,00, além de estabelecer a sucumbência recíproca, distribuída na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor.

Pois bem.
Passo ao exame das teses preliminares e meritórias suscitadas no apelo recursal.

Preliminar.

Do cerceamento de defesa.

A apelante sustenta a necessidade de realização de prova pericial para aferição das condições das instalações elétricas e dos equipamentos.

Malgrado as alegações de cerceamento de defesa suscitadas pela apelante, não lhe assiste razão.

É consabido que o juiz é o destinatário final da prova, incumbindo-lhe, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, indeferir diligências inúteis ou protelatórias e determinar a produção apenas das provas necessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, a controvérsia gravita em torno da existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e do nexo de causalidade com o dano alegado, matéria que, embora possua conteúdo técnico, pode ser suficientemente apreciada à luz do conjunto probatório documental já constante dos autos.

Todavia, verifica-se que tal providência não se revela viável nas circunstâncias específicas do caso.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o equipamento danificado já foi substituído pelo autor, inexistindo elementos materiais disponíveis para eventual exame pericial.

Ademais, houve prévia provocação administrativa da concessionária, oportunidade em que poderia ter sido realizada inspeção técnica no bem, não tendo a requerida adotado as medidas necessárias para tanto. Assim, a eventual impossibilidade de realização de prova técnica não decorre de indeferimento
arbitrário do juízo, mas da própria dinâmica fática e probatória estabelecida no caso concreto.

Nesse contexto, a instrução probatória mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo falar em cerceamento de defesa, mas sim em legítimo exercício do poder instrutório do magistrado.

Dessa forma, a questão deve ser resolvida com base no acervo probatório existente, observando-se as regras de distribuição do ônus da prova, especialmente à luz da hipossuficiência técnica do consumidor.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita praticada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço, do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de energia e os danos suportados pelo autor, bem como da configuração dos danos morais reconhecidos na origem.

Nesta senda
,
não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo
,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção,
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca ainda,
que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Veja-se:

“
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nesse contexto, cumpre destacar que a concessionária de energia elétrica, ao desempenhar atividade de fornecimento de serviço público essencial, não apenas deve disponibilizar o serviço aos usuários, mas também assegurar que este seja prestado de forma adequada, eficiente, segura e contínua, em observância aos parâmetros legais e regulamentares que regem a matéria.

Com efeito, sabe-se que a empresa recorrente, além de levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, providenciando os meios necessários para a prestação de serviço satisfatória, em consonância com a natureza essencial da atividade.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, regida pelos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, os quais estabelecem que o fornecedor responde independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, sendo-lhe imposto o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

Tal diretriz normativa, interpretada sistematicamente com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, reforça a responsabilidade das concessionárias pelos danos causados aos usuários, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Todavia, a responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade automática, sendo imprescindível a demonstração dos elementos estruturantes da responsabilidade civil.

Noutro giro, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de exclusão de responsabilidade, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ao contrário, limitou-se a apresentar alegações genéricas de inexistência de falha no serviço, desacompanhadas de prova técnica robusta e individualizada capaz de infirmar o conjunto probatório produzido pela parte autora.

C
onforme documentado nos autos, a parte autora
/recorrida
alegou que, na data do evento, ocorreram oscilações no fornecimento de energia elétrica que ocasionaram a queima do motor de seu portão eletrônico. Para comprovar suas alegações, juntou laudo técnico particular, notas fiscais do equipamento e da sua substituição, bem como prova da negativa administrativa.

(ID. 349918861)

De seu turno, a concessionária sustenta a inexistência de perturbação na rede elétrica, impugnando o laudo técnico por sua natureza unilateral e alegando ausência de nexo causal.

A análise do conjunto probatório deve ser realizada à luz da distribuição dinâmica do ônus da prova e dos princípios que regem o direito do consumidor.

É certo que o laudo técnico apresentado é unilateral. Todavia, a jurisprudência consolidada admite sua utilização como elemento probatório, especialmente quando elaborado por profissional habilitado e corroborado por outros elementos constantes dos autos.

No caso concreto, o laudo não se apresenta isolado, mas acompanhado de documentação fiscal e da narrativa fática coerente, formando um conjunto probatório mínimo apto a conferir verossimilhança às alegações autorais.

A propósito, a jurisprudência
hodierna
deste Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o laudo técnico elaborado por empresa especializada em reparos de equipamentos eletrônicos, ainda que produzido de forma unilateral, possui aptidão probatória para demonstrar o nexo causal entre o dano experimentado e a oscilação ou interrupção no fornecimento de energia, desde que confeccionado por profissional qualificado, com respaldo técnico e ausência de indícios de parcialidade, constituindo elemento idôneo a embasar a pretensão indenizatória, como se verifica no caso em exame.

Ainda nesta senda
, constata-se que a parte autora buscou previamente a solução da controvérsia na esfera administrativa, ocasião em que a concessionária detinha plenas condições de proceder à inspeção técnica do equipamento, não o fazendo. Tal circunstância evidencia conduta omissiva, não sendo admissível que a demandada se beneficie de sua própria inércia para sustentar eventual fragilidade probatória, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Acerca do
s
tema
s

em análise
, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça o seguinte entendimento,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE VISTORIA TÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação na rede, incumbindo-lhe comprovar a regularidade do serviço quando invertido o ônus da prova.

2. A ausência de vistoria técnica após comunicação do dano configura falha na prestação do serviço e impede a alegação de insuficiência probatória.

3. Documentos como laudo técnico particular e comprovante de conserto são aptos a demonstrar o dano material quando não infirmados por prova técnica idônea.
4. A falha na prestação de serviço essencial, associada à negativa administrativa injustificada, configura dano moral indenizável”.

[...] (N.U 1043844-57.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 30/03/2026)

Ressalta-se,
ainda
, que a concessionária de energia elétrica, por deter superioridade técnica e acesso privilegiado às informações relativas ao funcionamento da rede de distribuição, possuía plenas condições de demonstrar a regularidade do serviço prestado, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu de forma satisfatória.

Com efeito, a simples juntada de relatórios internos genéricos, desprovidos de análise específica da unidade consumidora e desacompanhados de elementos técnicos consistentes, não se revela suficiente para infirmar o conjunto probatório apresentado pelo consumidor.

Nessa linha de intelecção, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável à espécie, tem-se por demonstrados o dano suportado pela parte autora e o nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, restando configurado, por conseguinte, o dever de indenizar.

Dos danos materiais.

N
o que se refere aos danos materiais, verifica-se que restaram devidamente comprovados por meio das notas fiscais colacionadas aos autos, conforme se extrai dos
IDs
nº 349918866 e 349918867
, as quais perfazem o montante de
R$ 1.209,20 (mil duzentos e nove reais e vinte centavos)
.

Ressalte-se, ainda, que a parte demandada não produziu qualquer elemento probatório idôneo apto a infirmar a veracidade ou a regularidade da documentação apresentada, a qual goza de presunção relativa de legitimidade, evidenciando, de forma suficiente, o efetivo prejuízo suportado pela parte autora.

Desse modo, demonstrados o dano e o respectivo nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento dos danos materiais, nos exatos termos fixados na origem, em observância ao princípio da reparação integral consagrado no art. 944 do Código Civil.

Da

inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório fixado na origem.

No que concerne aos danos morais, a falha na prestação de serviço essencial, aliada à inutilização de equipamento diretamente relacionado à segurança e à rotina do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação a direitos da personalidade.

No caso em exame, é inequívoco que o consumidor suportou transtornos relevantes, notadamente em razão da necessidade de acionamento
manual do portão, circunstância que implicou comprometimento tanto da segurança quanto da comodidade, evidenciando situação que excede o dissabor comum e legitima a indenização arbitrada.

Ademais, verifica-se que houve prévia tentativa de solução na esfera administrativa, conforme se extrai do requerimento constante do ID nº 349918865, a qual, contudo, não foi devidamente atendida pela concessionária, que se manteve inerte. Tal conduta evidencia desídia na prestação do serviço e reforça a caracterização do ilícito.

Com efeito, o consumidor foi compelido a suportar a incerteza quanto ao atendimento de sua demanda, bem como a buscar a tutela jurisdicional como única via eficaz para a solução do impasse, assumindo, inclusive, os ônus inerentes ao ajuizamento da ação.

Diante desse contexto fático-probatório, reputo configurado o dano moral indenizável, porquanto demonstrada a falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade e o abalo extrapatrimonial suportado pelo consumidor.

Noutro giro
, no que tange ao quantum indenizatório, é cediço que compete ao julgador, ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, fixar a reparação à luz de critérios objetivos e subjetivos, considerando, dentre outros elementos, as condições econômicas das partes, as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso vertente, o valor arbitrado a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mostra-se adequado e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Inclusive, registre-se que o montante fixado pelo juízo de origem encontra-se em consonância com os parâmetros usualmente adotados por este
Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, inexistindo, portanto, fundamento para sua redução. Dessa forma, mantenho inalterada a sentença nesse ponto.

Da alteração dos consectários legais.

Por fim,a sentença determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos moldes tradicionais.

Todavia, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, passou-se a adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) como índice único aplicável às condenações civis, englobando correção monetária e juros de mora.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para adequar os consectários legais, para determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC (deduzido o IPCA) e a correção monetária pelo IPCA, em substituição aos parâmetros anteriormente fixados (juros de 1% a.m. e correção pelo INPC), nos termos do art. 406 c/c 389 do Código Civil.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,

tão somente para determinar que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de correção monetária, e que a atualização monetária observe o IPCA, em substituição aos parâmetros anteriormente fixados (juros de 1% ao mês e correção pelo INPC), nos termos dos artigos 406 e 389 do Código Civil, mantendo-se, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Por fim, ante o resultado do julgamento e em decorrência do decaimento mínimo dos pedidos
iniciais
, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo-os distribuídos na forma fixada na origem, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil não se aplica nos casos de provimento parcial do recurso
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026